Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-08.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006580-08.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), DANIELA REIS DALMOLIM RODRIGUES - CPF: 019.798.241-77 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Daniela Reis Dalmolim Rodrigues

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com o ente municipal recorrente, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Daniela Reis Dalmolim Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Ação:
de Reconhecimento de Nulidade de contrato de trabalho com levantamento das verbas referentes ao FGTS.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Lucas do Rio Verde – MT.

Sentença (Id

191098846
)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2019; e condenou o recorrente, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração do recorrido entre o período declarado nulo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191098848

):
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional em razão de

processos seletivos simplificados distintos e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade
dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões
(Id.

191098850
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1006580-08.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Daniela Reis Dalmolim Rodrigues

VOTO

De plano, cumpre-me assinalar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrida, contratada pelo ente público na modalidade temporária mediante admissão por processo seletivo, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias, em especial depósito de FGTS.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público, declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o extenso período de trabalho do servidor temporário está lastreado em processos seletivos distintos.

Veja-se:

1)

No ano de 2016 a recorrida participou do processo seletivo simplificado no 002/2016, contrato no 62/2017 sendo aprovado em 101o lugar, para contratação de 02/2017 a 12/2017 (Id.

);

2)

No ano de 2017 participou do processo seletivo simplificado 001/2017, sendo aprovado em 125o lugar celebrando contrato 73/2018 com período de 03/2018 a 12/2018 (Id.

);

3)

No ano de 2017 participou do processo seletivo simplificado 003/2017, sendo aprovado em 199o lugar celebrando contrato 10/2019 com período de 01/2019 a 12/2019 (Id.);

4)

No ano de 2020 participou do processo seletivo simplificado 002/2020, sendo aprovado em 211o lugar celebrando contrato 240/2021 com período de 10/2021 a 12/2021 (Id.

), com três aditivos considerando os períodos (12/2021 a 02/2022), (02/2022 a 06/2022) e (06/2022 a 12/2022).

Conforme demonstrado pelo recorrente, a recorrida foi contratada mediante classificação em processos seletivos.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o recorrente respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2o do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desta forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, o recorrido não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF –
DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004658-29.2023.8.11.0045, RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
RECORRIDO: LUZIA DO AMARAL.
Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023
)

“RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006088-51.2023.8.11.0001. RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ. RECORRIDO: KATIA LEAO DA SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.”
(TJ-MT - RI: 10060885120238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na exordial inexiste pedido de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)”(N.U 1006553-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024